Tribunal: TJBA
Processo: 0518498-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518498-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MOTO CLUBE LTDA Advogado(s): CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Ementa: DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DO BANCO. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado, em razão de não ter havido análise da apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e, em caso positivo, apreciar o recurso de apelação interposto pelo Banco embargante. III. Razões de decidir 3. Verificada a omissão apontada, pois o acórdão embargado não analisou o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, focando apenas no recurso interposto pela parte adversa. 4. No mérito do recurso de apelação do Banco, não prospera a alegação de inépcia da inicial, uma vez que há perfeita coerência entre a narrativa dos fatos e os pedidos formulados. 5. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. É abusiva a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros moratórios e multa contratual. 7. A cobrança de tarifa de abertura de crédito é abusiva nos contratos celebrados após 30.4.2008, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Configura omissão a ausência de análise de recurso interposto por uma das partes, impondo-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício. 2. A cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios caracteriza abusividade. 3. A tarifa de abertura de crédito é abusiva em contratos celebrados após 30.4.2008." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.